Tribunal: STF
Processo: ARE 1559739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 32) opostos em 14.08.2025 (eDOC 33), em face da decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 31):



    “A irresignação não merece provimento.



    O Tribunal de origem, ao analisar o reexame necessário e a apelação, assim decidiu (eDOC 9, pp. 4-10):



    “Cinge-se a controvérsia recursal, em suma, à revisão do valor inicial dos proventos de aposentadoria concedida ao autor na vigência da Lei Estadual nº 10.393/1970, ao argumento de que o Juízo a quo partiu de premissa equivocada e que, pelos efeitos da ADI 4420, teria direito de se aposentar com proventos iniciais de 17 (dezessete) salários-mínimos, a serem corrigidos pelo IPC da FIPE, a partir de 12 de abril de 2010, quando entrou em vigor a Lei 14.016 (fl. 277). 



    Com efeito, preenchidos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria com base no regime instituído pela Lei Estadual nº 10.393/1970, deve ser observada a Tabela de Remuneração-Base inserida no Decreto Estadual nº 28.321/1988 a fim estabelecer-se o “valor inicial” do benefício. 



    Todavia, considerando-se que o deferimento da aposentadoria ao autor se deu em 13.12.2007 (fl. 10) sem notícia de qualquer questionamento acerca de eventual incorreção do “valor inicial” do benefício até o ajuizamento da presente ação somente em 27.12.2023 - , em que pesem as razões recursais expendidas, é inafastável a conclusão de que a insurgência da parte decorre, na verdade, da forma de atualização do benefício adotada a partir da edição da Lei Estadual nº 14.016/2010, que teria gerado gradativa redução do valor originariamente concedido. 



    Ademais, anota-se não haver nos autos, sequer, prova de que o valor inicial dos proventos, à época, não tivesse sido fixado com observância aos parâmetros estipulados no artigo 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970 e no artigo 1º do Decreto Estadual nº 28.321/1988 item I da Tabela de Remuneração-Base para as Serventias de 1ª. Classe de Entrância Especial da Comarca da Capital notadamente no que tange ao piso estipulado para o cargo de escrevente (17,00 salários-mínimos de referência).



     Assim, nada obstante incontroversa a vedação à vinculação do salário mínimo como indexador do benefício previdenciário, como se extrai da Súmula Vinculante nº 04 do STF, ainda que se cogitasse de pedido de diferenças provenientes de eventual equívoco no reajuste do benefício ao longo dos anos, destaca-se que tal ocorrência não foi demonstrada nos autos, e embora devidamente instado a se manifestar sobre a necessidade de produção de outras provas (fl. 126), sequer foi requerida pelo autor a realização de prova pericial contábil, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (fls. 167/168).



    (...)



    O autor alega que, por ter se aposentado antes das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 14.016/2010, tal diploma não se aplicaria ao seu caso. 



    Contudo, cabe destacar que a utilização do salário-mínimo para o reajuste de proventos e benefícios, como acima mencionado, não se coaduna com a ordem jurídica inaugurada pela Constituição da República de 1988, por expressa disposição do art. 7º, IV (...).



    (...)



    Tanto é assim que o C. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 4, segundo a qual “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    No mais, cumpre observar que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme assentado no julgamento do RE nº 563.708/MS (...).



    (...)



    A propósito, é necessário consignar que a ADI nº 4.420/SP, que determinou a aplicação do regramento antigo a quem já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido os requisitos necessários para sua concessão, não contemplou a forma de reajuste dos benefícios. O relator do acórdão, ministro Luís Roberto Barroso, expressamente consignou que “a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior” (ADI 4420, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTOBARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICODJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017).



    Deste modo, sob qualquer aspecto que se analise a questão, de rigor a manutenção da r. sentença.” (g.n.)



    Observa-se que o entendimento do acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.136-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.380.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.08.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifei). 



    De outra parte, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício em seu valor original.



    É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos está em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 14.016/2010.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nas razões do presente recurso, sustenta-se omissão e erro de fato na decisão ora embargada, nestes termos (eDOC 32, p. 3-6):



    “1. Do Erro de Fato e da Omissão na Interpretação da Pretensão. 



    A decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo do Embargante incorreu em erro de fato ao interpretar a pretensão veiculada nos autos. 



    Assim como as instâncias inferiores, a decisão embargada presumidamente considerou que o Recurso Extraordinário do embargante buscava a indexação dos proventos de aposentadoria ao salário mínimo para fins de reajuste periódico, o que, de fato, é vedado pela Constituição Federal (inciso IV do artigo 7°) e pela Súmula Vinculante nº 4.



    A verdadeira pretensão do Embargante sempre foi, desde a peça vestibular, a de ver preservado o valor inicial de sua aposentadoria em 17 (dezessete) salários mínimos regionais, conforme a Lei Estadual nº 10.393/70, vigente à época em que ele adquiriu o direito ao benefício (2007), até abril de 2010, quando entrou em vigor a Lei n° 14.016, passando os reajustes futuros, a partir daí, a serem feitos pelo IPC da FIPE. Tal pretensão está em total consonância com o decidido no RE 1.500.141 AgR, que teve V. Exa., como Relator.



    Essa distinção crucial, reiteradamente apontada pelo Embargante desde a inicial, não foi devidamente compreendida pelas instâncias anteriores nem pela decisão embargada. A questão central não envolve reexame de elementos fáticos ou análise de direito local, mas sim a correta aplicação de tese jurídica já firmada por esta Excelsa Corte em controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante. A discussão é, portanto, meramente de direito, independendo da prova de fatos.



    1.1. Do Erro de Fato na Atribuição de Trecho às Razões Recursais 



    Adicionalmente ao erro de fato na compreensão da pretensão, há um ponto específico que corrobora a interpretação equivocada e superficial da demanda. No relatório da r. decisão proferida pelo Ministro Relator, consta uma citação atribuída às razões recursais do Recurso Extraordinário, com o seguinte teor: 



    (...)



    1.2. Do Precedente Paradigmático: Decisão do Ministro Alexandre de Moraes



    A premissa equivocada que levou à inadmissão do Recurso Extraordinário do Embargante é a mesma que foi reconhecida e corrigida por esta Suprema Corte em caso análogo, de relatoria do Eminente Ministro Alexandre de Moraes. 



    Na decisão de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.555.510 SP, o Ministro Alexandre de Moraes explicitamente registrou a existência de "erro de fato" e "omissão e erro material" na decisão monocrática anterior. 



    Ele destacou que a pretensão do embargante (Osvaldo Canheo), "desde a inicial, foi a de ver preservado o benefício inicial de sua aposentadoria pelo valor nominal previsto na Lei n° 10.393/70, em observância ao que decidido pelo STF na ADI 4.420/SP, sem qualquer indexação dos reajustes anuais com base no salário mínimo regional”.



    A decisão do Ministro Alexandre de Moraes foi categórica ao afirmar: "Verifica-se, portanto, que de fato a pretensão do embargante não é o estabelecimento do salário mínimo como indexador de reajuste do valor de sua aposentadoria, mas tão somente a fixação do valor inicial da aposentadoria com base em múltiplos do salário mínimo. A partir dessa fixação, o reajuste se dará por indexador diverso previsto na lei". 



    Em decorrência desse reconhecimento, ele acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, para "declarar o direito de fixação do valor inicial da aposentadoria com base em múltiplos do salário-mínimo, conforme regime estabelecido na Lei Estadual nº 10.393/70, antes da vigência da Lei Estadual nº 14.016/2010"



    Todos esses julgados reforçam a tese de que a manutenção do valor nominal inicial do benefício, fixado em múltiplos do salário mínimo sob a égide da lei anterior, não se confunde com a vedada indexação de reajustes pelo salário mínimo.



    2. Da Imprescindível Correção da Decisão Agravada no Caso do Embargante 



    A similitude fática e jurídica entre o presente caso e o precedente ARE nº 1.555.510 SP é inquestionável. Ambos os casos tratam da mesma controvérsia: a preservação do valor nominal inicial da aposentadoria em múltiplos do salário mínimo, para aqueles que preencheram os requisitos antes da Lei Estadual nº 14.016/2010.



    A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo do Embargante, ao aplicar as Súmulas 279 e 280 e o Tema 660, partiu da mesma premissa equivocada. No entanto, como exaustivamente demonstrado, a matéria de fundo é puramente de direito constitucional, relativa ao direito adquirido e à interpretação e aplicação de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 4420). Isso não demanda reexame de fatos ou de direito local. 



    A omissão na devida análise da real pretensão do Embargante resultou em grave violação aos princípios constitucionais do direito adquirido (Art. 5º, XXXVI), da irredutibilidade dos proventos (Art. 40, §8º; Art. 201, §4º) e da eficácia vinculante das decisões do STF (Art. 102, §2º)”.



    Quanto aos honorários de sucumbência, alega-se, em suma, contradição na decisão recorrida, nos seguintes termos (eDOC 32, p. 8):



    “Existe, portanto, uma flagrante contradição entre negar provimento ao recurso e majorar os honorários, ao mesmo tempo em que se reafirma o direito essencial do autor e, em outro julgado idêntico, se afirma o provimento parcial do recurso com inversão dos ônus de sucumbência pela sucumbência mínima da parte ré. 



    Se o provimento foi parcial em favor do autor no que tange ao mérito principal, a sucumbência deveria ser revista em seu favor, e não majorada contra ele. 



    A "reafirmação da necessária manutenção do valor nominal" é a consagração do direito adquirido do Embargante (Art. 5º, XXXVI da CF), e não deveria resultar em uma carga de sucumbência agravada contra ele”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida



    Quanto à alegada ocorrência de vícios na decisão embargada, não assiste razão à Embargante



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Registre-se que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata quaisquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    É que a decisão recorrida foi expressa em relação ao ponto ora suscitado, o qual não comporta provimento. É o que se depreende dos seguintes trechos da decisão recorrida (eDOC 34, p. 8-9):



    “De outra parte, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício em seu valor original. 



    É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos está em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 14.016/2010. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. 



    Conforme fundamento do acórdão recorrido, a questão envolve a vinculação ao salário-mínimo, nos termos do art. 7º, IV, da CF. 



    Veja-se, no ponto, a ementa de referido acórdão (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO PREVIDENCIÁRIO Revisão de aposentadoria Servidor extrajudicial Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado Pretensão ao recebimento da aposentadoria sob os critérios da Lei Estadual nº 10.393/1970 e do Decreto Estadual nº 28.321/1988, com vinculação dos proventos iniciais ao salário mínimo Improcedência do pedido Inconformismo do autor Não cabimento Ausente comprovação de que o valor inicial dos proventos não tivesse sido fixado com observância aos parâmetros estipulados no artigo 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970 e no artigo 1º do Decreto Estadual nº 28.321/1988 item I da Tabela de Remuneração-Base para as Serventias de 1ª. Classe de Entrância Especial da Comarca da Capital notadamente no que tange ao piso estipulado para o cargo de escrevente (17,00 salários mínimos de referência) Insurgência que diz respeito, na verdade, a suposto equívoco no reajuste do benefício, a gerar gradativa redução do valor originariamente concedido Impossibilidade, ademais, de afastamento da regra instituída pela Lei Estadual nº 14.016/2010 para reajuste do benefício - Constituição da República que veda a utilização do salário-mínimo para o reajuste de proventos e vencimentos - Súmula Vinculante nº 4 - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - ADI nº 4.420 que não tratou da matéria aqui discutida - Entendimento do C. STF Precedentes deste Tribunal de Justiça Sentença mantida - Apelação desprovida.” (grifos nossos)



    Na espécie destes autos, tal fundamentação já constou da decisão monocrática, ora embargada. 



    Ademais, a decisão exarada, em sede de embargos de declaração, nos autos do citado ARE 1.555.510 SP, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, está em sintonia com a decisão ora embargada.



    Inclusive o Min. Relator do referido recurso citou precedente de minha relatoria, nesse mesmo sentido: RE 1.500.141-AgR, Segunda Turma, DJe 12.02.2025. 



    Desse modo, não há vícios no decisum monocrático ora recorrido. 



    No que tange à majoração de honorários, ainda que se cogitasse de parcial provimento do recurso, ainda assim, seria de parte mínima do pedido, o que também não afetaria a sucumbência.



    Nesta hipótese, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, a parte Embargante seria responsabilizada integralmente pelos honorários. Nesse sentido:



    “(...) 3. Fixação de honorários (art. 85, § 8º, CPC) a serem apurados em liquidação de sentença. 4. Ausência de omissão sobre a sucumbência parcial do autor. Sucumbência em parte mínima do pedido autoral, que justifica responsabilização integral da embargante, ré, pelos honorários (art. 86, parágrafo único, CPC). 5. Ausência de omissão sobre a prescrição. O tema foi analisado no acórdão embargado, firmando-se o entendimento de que a pretensão só teve origem ao final da execução do contrato. Nessa oportunidade pôde ser constatado o prejuízo decorrente da flutuação dos preços do petróleo e gás natural, ocasionando a onerosidade excessiva alegada. 6. Embargos parcialmente acolhidos para (i) especificar que as fórmulas citadas no acórdão embargado são aquelas constantes do contrato nº 126/PGFN/CAF, cláusula 8ª, parágrafo 3º, alíneas a e b, anexado aos autos (Doc. 17); e (ii) estipular que os honorários serão arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC” (ACO 2178-ED, Rel. Min. Roberto Barroso Plenário, Dje 02.08.2023). 



    “(...) 4. Mesmo com o provimento parcial do RE, os exequentes seguem vencidos em parte mínima na ação de embargos à execução, considerado o valor exequendo como um todo. Essa circunstância justifica a manutenção dos ônus da sucumbência tais como fixados na instância inferior, segundo o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.391.830-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2022). 



    Nesse sentido, apreciei os embargos de declaração opostos no ARE 1.513.381-ED, DJe 30.10.2024, envolvendo a questão ora em exame. 



    Desse modo, uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente